Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-92.2021.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000423-92.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Injúria]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BENEDITO DOMINGOS RAMOS - CPF: 416.015.051-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLANGE APARECIDA PINTO - CPF: 028.350.461-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE JOSE DA SILVA - CPF: 043.909.421-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CR
IMINAL – CRIME DE AMEAÇA
PRATICADO NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
–

ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–

PLEITO
CONDENATÓRIO
–
POSSIBILIDADE –
AFIRMAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE –
RECURSO PROVIDO.

É ca
bível o acatamento do pleito condenatório
quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas

nos autos
de forma indene de dúvidas
,
por intermédio dos
depoimentos da vítima, demonstra
ndo, assim,
a ocorrência do delito descrito
na denúncia
.

Ademais, é
pacífico na jurisprudência que o princípio da insignificância não incide nos casos em que o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, no âmbito das relações domésticas, diante da significativa reprovabilidade da conduta que ofende o bem jurídico tutelado: integridade física e psíquica da pessoa vítima de violência doméstica.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
el
o
Ministério Público
,
objetivando a re
forma da sentença prolatada pelo
Ju
ízo
da
3ª Vara da Comarca Mirassol D'Oeste
-MT

que
,

nos autos da Ação P
enal n.
1000423-92.2021.8.11.0011
,
absolveu
Benedito Domingos Ramos

da
prática do
crime de ameaça
, previsto
no art.
147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por atipicidade material do fato, em razão da aplicação
à espécie
do princípio da insignificância
.

O apelante
, forte nas
razões recursais
que se encontram no ID

92478096
,
almeja a
condenação
do
apelado
, sustentando que os elementos probatórios encartados neste
s

autos
não deixam dúvidas acerca do cometimento do ilícito por parte dele
.

Nas contrarrazões
contidas no ID 92478099
,
o apelado
rechaça
os argumentos d
o órgão ministeri
al e pugna pelo desprovimento deste
recurso. E
,
n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do
parecer
que se vê no ID 93573988
, opinou pelo provimento do
apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
que se encontra no ID
92478057
,
narra
os fatos desta forma
:

[...]
No dia 03 de fevereiro de 2020, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua Padre Tiago, n. 4069, Bairro Morumbi, em frente ao Mercado do Japão, na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciando Benedito Domingos Ramos, no âmbito das relações domésticas, ameaçou a vítima Tatiane José da Silva, sua enteada, no âmbito das relações domésticas e familiares.

O denunciando convive com a mãe da vítima há dez anos, aproximadamente.

No dia dos fatos, Benedito se exaltou com sua enteada, não aceitando que ela frequentasse a residência da genitora, com a desculpa que a casa sempre estava cheia. Tatiane, então, disse sim que voltaria no dia seguinte, o que causou ira em seu padrasto.

Benedito começou a xingar a enteada, dizendo “vai tomar no seu cu, sua vagabunda, você e aquele seu marido. E se ele for homem, manda ele entrar aqui”. A discussão se acalorou e, após a intervenção de outros que ali estava, Tatiane estava tentando sair do local. No entanto, Benedito a

ameaçou, dizendo que ia pagar alguém para bater na vítima, gritando ainda que “a gordinha está precisando apanhar”.

A vítima, então, procurou a polícia para narrar o acontecido.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia Benedito Domingos Ramos como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. º 11.343/06.
[...]

Tem razão o
Ministério Público
ao postular a condenação do apelado
,
eis que

a
autoria
e a materialidade do delito
previsto no art. 147 do Código Penal
ficaram
demonstrada
s
porque a vítima, quando inquirida perante a autoridade
judicial
, descreveu de forma clara e objetiva a ação criminosa
narrada
na
denúncia,
conforme se infere
d
o seu depoimento
assim
reproduzido na sentença
reprochada
:

[...] A vítima Tatiane José da Silva relatou em juízo que tudo começou em razão de a mãe ter trazido avó de São Paulo para morar consigo, tendo gerado movimento na casa. O acusado não é acostumado com movimento em casa e não gostou. A mãe informava que ele tinha que acostumar com o novo movimento. No dia dos fatos ele tinha tomado cerveja e começou a xingar a depoente “do nada”, falou “vai tomar no cu sua vagabunda”. Ele levantou pegou um banco para tacar na vítima. Depoente ia saindo, falou que ia voltar no outro dia. E ele se estressou novamente e começou a briga. A vítima saiu da residência e ele apontou o dedo na cara da Solange, irmã da depoente, e informou que ia contratar alguém para “dar um pau” na vítima. Solicitou medidas protetivas no dia, porque ficou com medo de que ele contratasse alguém para bater na vítima. Trata-se de fato isolado com convívio deles e acredita que isso ocorreu em razão de ele ter bebido. Que ficaram um tempo sem conversar, contudo, voltaram a se entender e pediram desculpas um ao outro. [...]

Além disso, a
versão apresentada pela ofendida foi confirmada
pela
testemunha Solange Aparecida Pinto
,
que
alegou em juízo que o
apelado xingou a vítima e
falou que ia contratar pessoa para bater nela.
Em seguida, Benedito
pegou um banco par
a jogar na vítima, mas desistiu, ressaltando que i
sso tudo ocorreu em razão de estarem todos alterados.

O apelado, por sua vez, alegou que
os familiares da
sua mulher
não saíam de sua casa e isso lhe causou nervosismo
,
e
foi por essa razão que brigaram, mas
não se recorda de ter desferido as ameaças pelos quais é acusado.
Aduziu, ainda, que
o fato foi isolado na convivência da família.

No entanto, a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da ameaça narrada na prefacial da acusação
;
cumprindo-se destacar, ademais, que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser
no caso destes autos.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO,
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – I) LESÃO CORPORAL: MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DA OFENDIDA SEGURO E CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA POR LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA; II) AMEAÇA: AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – RELATO INCOERENTE E CONTRADITÓRIO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa da autoria do delito de LESÃO CORPORAL praticada no âmbito DOMÉSTICO, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está
demonstrado
, de modo irrefutável, pelas PALAVRAS da VÍTIMA, pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual e, sobretudo, pelo exame técnico
pericial
.
Não havendo provas bastantes de que o réu ameaçou sua amásia, infundindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave, deve mesmo serabsolvido da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
(TJMT -
Ap
56934/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019,
Publicado
no DJE 15/02/2019).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.1.
Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas
, especialmente a pericial.2. In
casu
, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a
ex-convivente
, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(TJMTN.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021).
Destacamos

É cediço que
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
sendo
irrelevante que o mal prometido se concretize. E,
na hipótese
,
ficou
demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelado, na medida em que no dia dos fatos,
ela
se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que temia
pela
integridade física
dela
.

Além do mais,
sobreleva-se
registrar que para a condenação pela prática do
crime
de ameaça,
não é
relevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o apelado não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Mostra-se, igualmente,
sem qualquer importância
o fato d
e
a vítima declarar que hoje em dia sua relação com o apelado é tranquila, na medida em que
ela
declarou ter se sentido ameaçada pela conduta perpetrada por ele no dia dos fatos narrados na denúncia, exatamente o que está em julgamento nesta sessão.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo
recorrido
produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima,
ficou
configurado o crime do art. 147 do Código Penal.

Por outra vertente,
embora
o juízo de primeiro grau tenha absolvido o apelado,

com base no
princípio
da bagatela ou
da insignificância ao crime de
ameaça
, por entender que o fato que
lhe
foi imputa
do não constitui infração penal,
assiste razão ao Ministério Público ao insurgir-se contra a mencionada
sentença
porque, não
remanesce
a menor dúvida, que o
magistrado
não laborou com
o costumeiro
acerto ao
absolv
ê
-lo
,
nos termos
do art.
386
, III, do Código de Processo Penal, uma vez que
, na hipótese,
não se pode falar

em conduta penalmente irrelevante, de mínima ofensividade, de reduzido grau de reprovabilidade social e moral do comportamento,
tampouco, de inexpressividade da lesão jurídica causada, não se justificando tal situação nem mesmo pela reconciliação
dos familiares
.

Com efeito, o fato de a ofendida ter reatado a convivência com
o
apelado,
não o exime da responsabilidade criminal, nem na desnecessidade de sanção, mesmo que em prol da suposta harmonia familiar, pois a família deve conviver dentro dos limites impostos pela legislação e construir a relação com base no respeito mútuo, e não lastreada pelo medo da violência.

Como
se sabe
, a Lei n. 11.340/06 tem por objetivo coibir condutas abusivas no seio da família, de violência de gênero no âmbito doméstico dada a condição de vulnerabilidade da mulher, e para proteger sua integridade física e psicológica.
E, s
obre a inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela aos crimes
praticados
contra mulher no âmbito doméstico e familiar, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4.
Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal
. 5. Recurso ao qual se nega provimento.

(RHC 133043
–
Relatora
:
Min
istra

Cármen
Lúcia
– Órgão julgador:

Segunda Turma –
Julga
mento:
10/05/2016
– Publicação:
DJe-105 23
/
05
/
2016).
Destacamos

Por
pertinentes,
impõe-se a transcrição d
este trecho do voto
da relatora

M
inistra Carmen Lúcia:

O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal.

Destacamos

Por
conta disso
,
é imperioso
reconhecer
o
desacerto
da decisão
vergastada
ao
aplicar o princípio da insignificância à espécie,

daí por que
deve ser acolhida a irresignação

ministerial para conden
ar o apelado
pela prática da conduta descrita no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal, p
asso a estabelecer a sanção,
de
Benedito Domingos Ramos

da
seguinte forma:

Na primeira fase, vejo que
a
culpabilidade
do apelado
é
normal ao tipo penal infringido;
que ele
não apresenta antecedentes
criminais a
serem considerados
;
que
não há
nestes autos

elementos
para desabonar
sua
conduta social
, tampouco sua
personalidade
; e os motivos,
as circunstâncias e
as consequências do crime
,
e
o
comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência
,
motivo por que estabeleço a
pena
inicial

em
1
(
um
)
mês
de
detenção
.

Na segunda
fase
, diante da incidência da circunstância agravante prevista na alínea
f
do art. 63 do Código Penal
–

pois o crime decorre de violência doméstica
e familiar
contra a mulher
–
,
agravo a pena em 15 (quinze) dias de detenção,
torn
ando-a
definitiva, diante da ausência de atenuantes
e
causa
s
de diminuição ou de aumento de pena.

No que concerne
ao
regime
inicial
de cumprimento da pena
,
estabeleço
o
inicial
aberto, considerando
seu
quanti
tativo
;

e tendo em vista
que,
diante da primariedade do

apelado
,

todas

as circunstâncias judicias lhe favorecem (art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal)
.

Deixo
reconhecer em favor do
apelado
o b
enefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime
foi cometido com grave ameaça à pessoa
.

Por derradeiro, p
resentes os requisitos do art
.
77 do
Código Penal
;
e não sendo indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos,
é
cabível a suspensão condicional da pena
, na forma disposta no art. 78, § 2º, do Código Penal (
sursis
especial
)
,
pelo período de prova de
2 (
dois
)
anos, mediante o cumprimento
,
pelo apelado
,
das seguintes condições:

(
i
)
proibição de frequentar bares;

(
ii
)
proibição de
se
ausentar da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

e (
iii
)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao apelo interposto
pelo
Ministério Público
, para
condenar

Benedito Domingos Ramos
pela prática do crime ameaça
,
previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal
,
impondo-lhe a pena de
1 (um) mês
e 15 (quinze) dias
de detenção
,

no regime
aberto
, concedendo-lhe

a suspensão condicional da pena
, na forma disposta no art. 78, § 2º, do Código Penal (
sursis
especial),
pelo período de prova de dois
(dois)
anos, mediante o cumprimento
, por parte dele,
das seguintes condições:

(
i
)
proibição de frequentar bares;

(
ii
)
proibição de
se
ausentar da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

e (
iii
)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Condeno
-o, também,
ao
pagamento d
as custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do
apelado

no rol dos culpados, oficiando-se aos órgãos competentes e expedindo-se a guia de execução de pena.

É como voto.

VOTO VOGAL - DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a absolvição do apelado deve ser mantida.

Malgrado os elementos probatórios
produzidos

em juízo
atestem que o acusado
proferiu a ameaça descrita na denúncia, a própria vítima
asseverou, sob o crivo do contraditório, que o episódio foi um fato isolado, provavelmente provocado pel
o consum
o de bebida alcoólica,
pois destoante do comportamento normal do recorrido; além disso, salientou

que o réu lhe pediu desculpas e que o convívio familiar foi retomado normalmente (Id. n. 92478088).

Outrossim, a informante Solange Aparecida Pinto, irmã da ofendida, em seu depoimento judicial, declarou:

“
Nesse dia tava todo mundo, bem dizer, alterado, né? Tinha bebida alcoólica, tal, né? Aí aonde que veio o acontecido. Ele xingou ela, falou uns palavrão, né? Disse que ia contratar gente pra bater nela, tal, coisa assim. E ela agiu por impulso, também, e já foi na delegacia fazer boletim.
(...)
Ela tava alterada também, né? Aonde que ela estressou, disse que não ia deixar nada barato, que ia na delegacia fazer um boletim pra ele nunca mais fazer isso com ela. Assim, ela disse que se arrependeu depois, né? Mas já tinha feito. Que até tentou tirar a queixa depois. Porque assim, agora eles estão de boa, né? Depois que passou tudo isso aí, eles estão conversando, estão de boa
” (Id. n. 92478087).

P
or sua vez, o apelado, ao ser interrogado em juízo, alegou ter sido
xingado de “
vagabundo
” por sua enteada e que, por esse motivo, “
perdeu a cabeça
”, mas disse não se lembrar de ter proferido qualquer ameaça contra a vítima, e que “
já está tudo na bênção
” (Id. n. 92478089).

Conquanto as Cortes Superiores e até mesmo este Tribunal de Justiça sejam reticentes na aplicação do princípio da insignificância em casos que dizem respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher, parece-me que, na espécie, estão caracterizadas a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, elementos que evidenciam a atipicidade material do fato narrado na peça acusatória.

Ademais, não se pode perder de vista que os princípios da subsidiariedade e da intervenção mínima recomendam a manutenção da absolvição do recorrido, na medida em que a sua condenação somente teria o condão de desestabilizar o núcleo familiar e gerar maior animosidade, num ambiente em que, nitidamente, todos os envolvidos já superaram o ocorrido e procuram seguir adiante pacífica e harmonicamente.

Nesse contexto, e ainda prestigiando o princípio da confiança no juiz da causa, adiro à conclusão a que chegou a eminente magistrada sentenciante, no sentido de que “
o fato em apuração nos autos não passou de um desentendimento de família, sendo um mero dissabor do cotidiano que não justifica a intervenção do Direito Penal
” (Id. n. 92478085).

Defrontando-se com situação semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – PROCESSO PENAL –
PRÁTICA EM TESE DO ART. 129, § 9º E 147, AMBOS DO CP – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ART. 397, III, DO CPP – CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE –
CRIME DE AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE, INTERVENÇÃO MÍNIMA E OFENSIVIDADE
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGANDO EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que foi com a finalidade de coibir a violência doméstica e familiar, que adveio a Lei nº 11.340/06, afastando, inclusive, os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

O direito penal somente deve intervir nas ações reprováveis por seus efeitos lesivos, e o princípio da intervenção mínima do Estado, naquelas que efetivamente são causadoras de lesões importantes a bens jurídicos relevantes.

A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado
” (TJMT, Apelação n. 0000507-66.2014.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.12.2017; data da publicação: 11.12.2017).

D
iante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo,
mantendo incólume a sentença que absolveu
Benedito Domingos Ramos
da acusação de ter praticado o delito capitulado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021